Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS ENVOLVIDAS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DO CP. NATUREZA OBJETIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais possuem alto valor probatório, pois, revestidas de fé pública e presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Além disso, é preciso considerar que o agente policial ouvido em juízo firma compromisso na condição de testemunha, sob as penas da lei.

2. As provas colacionadas aos autos revelam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, restando evidenciado que o réu, no momento da abordagem policial, trazia consigo/mantinha considerável quantidade de porções de maconha, acondicionadas em plásticos. Não há, portanto, que se falar em absolvição com base no art. 386, IV e VII, do CPP.

3. A causa de aumento de pena do art. 40, III, da LAD possui natureza objetiva, devendo ser aplicada quando o tráfico ocorre nas imediações citadas no dispositivo, independentemente de o local ser habitualmente utilizado para o tráfico, proporcionando ou não maior vantagem ou benefício para o acusado difundir a droga.

4. A hipossuficiência econômica do réu não tem o condão de afastar a pena de multa, a qual é decorrente de preceito secundário do tipo penal e com aplicação obrigatória, sequer sendo possível reduzir a quantidade de dias-multa. Essa condição pode ser considerada, apenas, como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa, entre 1/30 (um trigésimo) a 5 (cinco) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato, nos termos do art. 49, § 1o, do CP.

5. Recurso desprovido.